Tribunal: TJSP
Processo: 1000485-12.2018.8.26.0435
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Embargos de declaração – Embargante que aponta omissão no julgado – Vícios inexistentes – Embargos de declaração parcialmente dissociados da matéria discutida nos autos – Ademais, inconformismo inadequado em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado quanto às razões do não provimento do recurso – Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos – Caráter infringente pretendido –

Ementa:
Embargos de declaração – Embargante que aponta omissão no julgado – Vícios inexistentes – Embargos de declaração parcialmente dissociados da matéria discutida nos autos – Ademais, inconformismo inadequado em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado quanto às razões do não provimento do recurso – Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos – Caráter infringente pretendido – Embargos conhecidos e rejeitados.